Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706007-04.2019.8.07.0010 RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas. 2. No caso, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento. 3. A sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP. 4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. In casu, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. Ademais, tendo sido reconhecida pelos Jurados a intenção do acusado em ceifar a vida da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime. 5. Em relação à configuração das qualificadoras, deve ser mantida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri quando evidenciado que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos. 6. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando restar demonstrado o plus de reprovabilidade na conduta do agente. 7. Se o acusado possui condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos ora em análise, deve ser considerado tecnicamente primário, mas portador de maus antecedentes. 8. A fuga a bordo de veículo automotor pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 9. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime fechado. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, que demonstrariam que o insurgente é portador de transtorno de personalidade. Ademais, assevera que as provas seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto os elementos probatórios afastariam a autoria, razão pela qual afirma ser cabível a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras e pela desclassificação do delito pela ausência de animus necandi. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto probatório, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Ademais, a eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos (ID 43235042 - Pág. 4). Nesse passo, a decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Nada obstante, no caso em análise, a despeito dos argumentos da Defesa, a decisão dos jurados encontra respaldo na prova abarcada nos autos, uma vez que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente provadas pela Ocorrência Policial n.o 3045/2019 (ID: Num. 37549544 – págs. 6/8); pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID: Num. 37549544 – págs. 20/47), pelo Laudo Pericial (ID: Num. 37549544 – págs. 48/50); pelo Laudo de Exame Psiquiátrico n.o 8477/2022 (ID: Num. 37550671) e pela prova oral colhida (ID 43235042 - Pág. 4). Em relação ao transtorno de personalidade, o Laudo Pericial n.o 8477/2022 (ID: Num. 37550671) informa que o acusado era, período anterior aos fatos, portador de alguma doença mental. Entretanto, o mesmo Laudo concluiu que o réu era, ao tempo dos fatos, capaz de conhecer o caráter ilícito de sua conduta e de se portar de acordo com esse entendimento, mesmo sendo portador de doença mental. Dessa forma, não se há de considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão colegiada a afastar a semiimputabilidade apregoada em tese defensiva, sobretudo se as provas dos autos apontam para a imputabilidade do réu (ID 43235042 - Pág. 7). O pedido de desclassificação, ante a ausência de “animus necandi”, também não encontra amparo na prova trazida aos autos. Isso porque o Laudo Cadavérico de ID: Num. 37550614 informa que a vítima foi alvejada por 17 (dezessete) disparos de arma de fogo, o que claramente evidencia dolo homicida. Inadmissível, portanto, a anulação da sentença pelo fundamento do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (ID 43235042 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.981.209/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 16/2/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024